Tribunal: TJBA
Processo: 8081099-71.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081099-71.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AURILEIA DE CARVALHO LOPES e outros

Advogado(s)
:
MARCIO JOSE FERREIRA DOS SANTOS, JESSICA PINTO DOS SANTOS E SANTOS, LEONARDO DRUMOND GRUPPI

APELADO: BOA VISTA SERVICOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO DRUMOND GRUPPI, MARCIO JOSE FERREIRA DOS SANTOS, JESSICA PINTO DOS SANTOS E SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA JULGANDO PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
RECURSO DA AUTORA
. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. ACOLHIMENTO. DANO
IN RE IPSA
. INDENIZAÇÃO INICIALMENTE ARBITRADA EM R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS). VALOR QUE NÃO ATENDE À RAZOABILIDADE E AO CARÁTER DÚPLICE DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO DA VERBA PARA R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). PRECEDENTES DESTA CORTE.
RECURSO DO RÉU
. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECHAÇADA. SÚMULA 359 DO STJ. LIBERDADE DO MEIO DE COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR (SMS, E-MAIL, CARTA) E VALIDADE DOS DOCUMENTOS PRODUZIDOS ELETRONICAMENTE. TEMAS SEM CAPACIDADE DE INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JUÍZO PRIMEVO. FALTA DE PROVA MÍNIMA DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PARA A CONSUMIDORA. NÚMERO DE TELEFONE QUE JÁ NÃO ERA UTILIZADO PELA AUTORA ANOS ANTES. PRINTS E OUTROS DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE NÃO SE PRESTAM COMO MEIO SEGURO DE PROVA. PRECEDENTES. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO. SÚMULA 404 DO STJ.
DISTINGUISHING
. SENTENÇA QUE SE FUNDA NA FALTA DE PROVA DE QUE O NÚMERO DE TELEFONE ERA DA AUTORA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 54 DO STJ. REJEIÇÃO. RELAÇÃO ENTRE CONSUMIDOR E ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO NÃO SE RESPALDA EM INSTRUMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL.
CONCLUSÃO
: RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DO RÉU NÃO PROVIDA. APELO DA AUTORA PROVIDO, PARA FIXAR A INDENIZAÇÃO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8081099-71.2019.8.05.0001
, em

que figuram como apelantes e apelados AURILEIA DE CARVALHO LOPES e BOA VISTA SERVICOS S/A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer de ambas as Apelações, negar provimento a do réu e dar provimento à da autora
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, em de de 2023.

Presidente

Des. Roberto Maynard Frank

Relator